Tribunal: TCU
Processo: 002.193/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Valmira Alves da Silva e Jucilene Pinheiro Ferro em face do Acórdão n.o 1.327/2025-2.a Câmara, mantido pelo Acórdão 2.228/2025  2a. Câmara, que julgou irregulares as suas contas, imputando-lhes débito e aplicando-lhes multa proporcional, em razão de irregularidades na execução do Termo de Adesão ao Plano de Implementação do Projovem Trabalhador  Juventude Cidadã.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Valmira Alves da Silva e Jucilene Pinheiro Ferro contra o Acórdão 1327/2025-TCU-Segunda Câmara , mantido pelo Acórdão 2228/2025-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as suas contas, imputando-lhes débito e aplicando-lhes multa proporcional, em razão de supostas irregularidades na execução do Termo de Adesão ao Plano de Implementação do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã (Siafi 299477), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18, 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 1327/2025-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. julgar regulares com ressalvas as contas de Jucilene Pinheiro Ferro e Valmira Alves da Silva, dando-lhes quitação; 9.4. comunicar esta deliberação às recorrentes, à Prefeitura Municipal de Novo Repartimento/PA, ao Ministério do Trabalho e Emprego e à Procuradoria da República no Estado do Pará.